Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-93.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008335-93.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (APELANTE), JAIRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.639.751-96 (APELANTE), KAUAN BRITO CAMPOS - CPF: 075.833.941-04 (APELANTE), THIAGO VINICIUS DE JESUS - CPF: 073.088.401-58 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DE MATOS - CPF: 693.949.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SUESLLEY CUNHA DE SOUSA - CPF: 020.073.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE LUIZ DA SILVA - CPF: 039.978.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 016.659.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA - CPF: 865.701.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.261.121-76 (TERCEIRO INTERESSADO), V. T. F. D. S. - CPF: 092.268.291-79 (VÍTIMA), WECKSLEY SANTOS MATOS - CPF: 082.157.051-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARA GEOVANA GUALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 634.394.193-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT,
ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 159, §1.º, NA FORMA DO ART. 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS EM CONCURSO MATERIAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRATICANDO CRIMES PERMANENTES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA –
MÉRITO:

2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS –
INDEFERIDO –

MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
3. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS APELANTES –
4. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
INVIABILIDADE – RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS OFENDIDOS POR MAIS DE 24H, SENDO A SOLTURA DELES CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA ORIUNDA DO TRÁFICO DE DROGAS – ELEMENTARES DO TIPO PENAL DEMONSTRADAS – SUBSIDIARIEDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP) QUE NÃO ABARCA A CONDUTA COMETIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE OBTER QUALQUER VANTAGEM, COMO CONDIÇÃO OU PREÇO DO RESGATE –
4. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AOS SENTENCIADOS PELO CRIME DO ART. 159, §1.º, DO CP –
NÃO ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA, COM FULCRO NAS GRAVES AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA OS OFENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MAIS DE UMA SEMANA QUE FICARAM PRIVADOS DE SUAS LIBERDADES – AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE MOTIVADA ESCORREITAMENTE – COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DO SUMIÇO DE DROGAS E ARMAS DE FOGO PERTENCENTES AOS APELANTES –
5.

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM PROL DE UM CONDENADO NO QUE TANGE À EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
– IMPOSSIBILIDADE – NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O APELANTE E OS CORRÉUS
–
COAUTORIA CARACTERIZADA –
6. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06

EM PROL DE UM SENTENCIADO
– INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDIDAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
7. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE TODOS OS DELITOS –
VEDADO - COMPROVADAS AS AÇÕES DIVERSAS, EXECUTADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, QUE RESULTAM NO COMETIMENTO DE DOIS DELITOS –
8. PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita da prática de crimes permanentes no imóvel, a autorizar a medida invasiva, visto que o réu foi apontado como um dos autores do delito de extorsão mediante sequestro e do tráfico de drogas, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de entorpecentes em sua residência, não há falar em nulidade probatória;

2.

É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas
, quando os testemunhos dos policiais que realizaram o flagrante e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias proscritas apreendidas estavam nas residências dos réus e destinavam-se à mercantilização por todos os denunciados,
pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base nas inverossímeis negativas de autoria ajustadas pelos agentes delitivos;

3.

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

4.

Evidenciado nos elementos probatórios que as vítimas, uma delas menor de 18 anos, foram sequestradas e mantidas com a liberdade restrita por mais de 24h, sob o jugo dos apelantes, sofrendo constantes ameaças de morte, sendo a liberação delas especificamente condicionada ao pagamento de uma dívida oriunda do tráfico, demonstrada está a prática do crime tipificado no art. 159, §1.º, do Código Penal. Assim, caracterizadas as elementares da extorsão mediante sequestro, não há como a conduta atribuída aos apelantes ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, visto que este é subsidiário, ou seja, somente aplicável se a conduta não caracterizar delito mais grave e,
in casu
, ficou evidenciado o fim específico dos agentes de obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, de modo que o comportamento antijurídico é mais grave do que o mero constrangimento ilegal e, portanto, devem os recorrentes ser penalizados nos termos do art. 159, §1.º, do Código Penal e não do art. 146 do mesmo
codex;

5.

Idoneamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, com fulcro no fato de que, no período em que as vítimas ficaram com suas liberdade privadas, o que durou certa de uma semana, foram ameaçadas constantemente, inclusive, de morte, chegando os apelantes a dizer que teriam que cavar a cova em que seriam enterradas vivas, caso não quitassem o valor correspondentes a drogas e armas de fogo que tinham sumido e pertenciam aos criminosos, o que confere maior reprovabilidade ao comportamento antijurídico praticado, justificando o incremento das sanções basilares do crime de extorsão mediante sequestro. Ademais, comprovado que os ofendidos ficaram em cativeiro, sendo suas solturas condicionadas ao pagamento de uma dívida oriunda do sumiço de narcóticos e armas de fogo dos sentenciados, sendo esta a motivação do ilícito do art. 159, §1.º, do CP, que é repudiada moral e socialmente, além de totalmente desprezível, justifica-se a incidência da agravante do motivo torpe [art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP];

6.

Não é possível o reconhecimento da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 se o réu foi condenado por outro delito [extorsão mediante sequestro], de forma concomitante com o tráfico de drogas, porque tal circunstância demonstra a dedicação dele a atividades criminosas. Precedentes Jurisprudenciais;

7.

Descabe cogitar a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1.º, do Código Penal em prol do sentenciado, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que o réu
cooperou significativamente com os comparsas para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo contribuição importante para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro, pois, na divisão de atribuições entre os agentes criminosos, coube a ele vigiar os ofendidos para que não fugissem do cativeiro e entrar em contato com o chefe do grupo criminoso, o qual determinava a forma de ser dado o “salve” nas vítimas,
caracterizando a nítida hipótese de coautoria delitiva;

6.

Comprovado nos autos que os apelantes praticaram, mediante duas ações distintas e em contextos fáticos diversos, os delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, não há como ser aplicada a regra do art. 70 do CP, uma vez que indiscutível o concurso material de crimes (art. 69, CP) e não o formal.

7.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

THIAGO VINICIUS DE JESUS

KAUAN BRITO CAMPOS

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente por
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS
e
JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e autonomamente por
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1008335-93.2023.8.11.0004, que os condenou pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 159, §1.º, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal
, às seguintes sanções:

a)

THIAGO VINICIUS DE JESUS
à pena de
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

b)

KAUAN BRITO CAMPOS
à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

c)

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
à pena de
35 (trinta e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

d)

FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
à pena de
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, a corré Dara Geovana Gualdino do Nascimento

foi
absolvida
das imputações, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 215215954
, a i. Defensoria Pública argui,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas na residência do apelante THIAGO
, por
violação de domicílio
, com a sua consequente absolvição por
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que ele não era investigado, tampouco alvo de buscas domiciliares autorizadas judicialmente no bojo da “Operação Atalaia” e inexistia justa causa para a medida invasiva.

No
mérito
, requer a
absolvição
dos apelantes THIAGO, KAUAN
e
JAIRO
do delito de
tráfico de drogas
ou a
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, sob o viés de que não restou demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, além de haver dúvidas quanto à propriedade das substâncias proscritas apreendidas; a
absolvição

do crime de
associação ao narcotráfico
, aduzindo a inexistência de provas acerca da estabilidade, permanência e do vínculo associativo do grupo voltado para o comércio malsão; e a
absolvição
da
extorsão mediante sequestro
ou a
desclassificação
do ilícito para aquele descrito no art. 146 do CP
, por ausência de comprovação das elementares do tipo penal, uma vez que as vítimas não estavam com a liberdade de ir e vir limitada, já que residiam no imóvel e possuíam livre acesso a todos os cômodos, assim como não ficou comprovada a violência na conduta perpetrada e a intenção dos condenados em obter qualquer vantagem dos ofendidos.

Subsidiariamente
, pugna em prol dos apelantes

THIAGO, KAUAN
e
JAIRO
a
readequação da pena do crime previsto no art. 159, §1.º, do Código Penal
,
a fim de que,
na primeira fase
, seja afastada a valoração negativa atribuída ao vetor judicial da
culpabilidade
, porquanto lastreada em elementos inerentes ao tipo penal; e,
no segundo momento da dosimetria
, seja afastada a agravante genérica do
motivo torpe
(art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP), por não estar idoneamente fundamentada; além de pleitear a aplicação de
concurso formal
entre todos os delitos por quais restaram condenados.

E, especificamente no que pertine ao apelante
KAUAN,
almeja a
incidência da
causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
e a consequente substituição de sua pena corpórea por restritivas de direitos; e, no que tange ao crime de
extorsão mediante sequestro
, o reconhecimento
da
participação de menor importância
, com a subsequente aplicação da respectiva causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal em seu grau máximo de 1/3 (um terço)
.
Por fim,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 215215957, a apelante
FERNANDA
pretende ser
absolvida
dos crimes previstos no
art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 1.343/06
, sob o viés da
insuficiência probatória
, asseverando não terem sido produzidos elementos aptos a demonstrar o seu envolvimento com o comércio malsão e o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada para o cometimento do narcotráfico; assim como requer a
absolvição
do delito de
extorsão mediante sequestro
ou a
desclassificação
da conduta para aquela descrita no art. 146 do CP
, por ausência de comprovação das elementares do tipo penal.

E, de forma subsidiária, pede a
readequação da pena do crime previsto no art. 159, §1.º, do Código Penal
para,
na primeira etapa dosimétrica
, afastar a valoração negativa da culpabilidade, estabelecendo a
sanção basilar no mínimo legal
; e,
na segunda fase
,
afastar a agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP
, porque entende não estar motivada idoneamente; outrossim, almeja o
reconhecimento do concurso formal

entre todos os delitos pelos quais foi condenada em primeiro grau. Em derradeiro,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
215215963,
o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar
de nulidade probatória aventada e,
no mérito
, pelo
desprovimento dos recursos
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID 220966673,
adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. DEFESA
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelas i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas direta e por derivação

provenientes da
busca domiciliar
realizada na residência do apelante
THIAGO VINICIUS DE JESUS
, pois afirma que ele não era investigado, tampouco alvo das buscas domiciliares autorizadas judicialmente no bojo da “Operação Atalaia” e inexistia justa causa para a medida invasiva.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, os policiais civis que diligenciaram no caso narram em juízo que, no dia fatídico, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da “Operação Atalaia”, deflagrada no intuito de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na comarca de Barra do Garças/MT, deslocaram-se até o endereço do corréu Jairo e, no local, encontraram
Wecksley Santos Matos
e a adolescente
Vitoria Tamires Ferreira da Silva
, que relataram terem sido sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais o apelante
THIAGO
, e que estavam sendo mantidos em cativeiro naquele imóvel há cerca de uma semana, onde constantemente eram ameaçados e agredidos por seus algozes, em uma espécie de “salve”, para que quitassem uma dívida oriunda do narcotráfico que mantinham com facção criminosa.

Com isso, os investigadores dirigiram-se à residência de
THIAGO
, onde, apesar de terem ouvido um barulho vindo de dentro da casa, não foram atendidos pelos moradores, razão pela qual procederam o arrombamento. Ao adentrarem na moradia, avistaram o apelante e mais duas pessoas [uma senhora e uma criança] e, durante as buscas, apreenderam porções de entorpecentes, sendo, então,
THIAGO
encaminhado à delegacia.

Semelhantemente foi a narrativa das vítimas
Wecksley Santos Matos
e
Vitoria Tamires Ferreira da Silva

apresentadas em audiência.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais civis tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que
todo o contexto traduz
inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão

[extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas], visto que o apelante
THIAGO
foi apontado pelos ofendidos como um dos sujeitos que os estavam torturando para que pagassem uma dívida de droga, o que veio a ser corroborado pela apreensão de porções de cocaína e maconha, embaladas prontas para a venda,
na residência dele,
não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida
, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos policiais e demonstram a urgência da medida invasiva,
inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Logo, as particularidades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que a extorsão mediante sequestro e o tráfico de drogas são crimes permanentes, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar realizada na moradia de
THIAGO VINICIUS DE JESUS.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que os apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS,
vulgo “Chacal” ou “Neguinho”,
KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS,
de alcunha “Nenego”, “João Marreta” ou “Cuiabano”, e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 159, §1.º, do Código Penal
.

Segundo a proposição acusatória, no dia 17/08/2023, na residência situada na rua Turmalina esquina com a rua Santa Maria, n.º 155, bairro São José, na comarca de Barra do Garças/MT, onde moravam
JAIRO
e
KAUAN
, os denunciados mantinham em depósito
03 (três) porções de maconha, totalizando 3,452g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas), e 03 (três) porções de cocaína, pesando 10,924g (dez gramas e novecentos e vinte e quatro miligramas)
, bem como, na casa localizada na rua Santo Padre Cícero esquina com a rua Rubi, no bairro Novo Horizonte, onde residia
THIAGO
, mantinham em depósito
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 13,448g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas), e 03 (três) porções de maconha, com peso de 105,245g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas)
.

Outrossim, em data e horário não esclarecidos, mas sabendo-se que até o dia 17/08/2023, os réus associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas e, ainda, provavelmente no dia 10/08/2023, sequestraram as vítimas
Wecksley Santos Matos
e
Vitória Tamires Ferreira da Silva
na porta da moradia delas, situada na rua Universitária, n.º 2022, bairro São José, e, mediante ameaça e agressões físicas, mantiveram-nas em cárcere privado até a manhã do dia 17/08/2023, no imóvel em que residiam os apelantes
JAIRO
e
KAUAN
, com o fim de obterem para eles vantagem econômica como prêmio do resgate, em razão de dívidas de drogas e de armas de fogo que possuíam com a facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV).

Irresignados com as suas condenações, os sentenciados recorrem a esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas i. defesas técnicas.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DE USO
:

Nada obstante as i. defesas técnicas argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a condenação dos sentenciados pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, tratando-se apenas de usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou ter suas condutas desclassificadas para a de uso,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 215215701), dos boletins de ocorrência (ID 215215703 ao ID 215215705), dos termos de exibição e apreensão (ID 215215711 ao ID 215215713), dos laudos definitivos de constatação da droga apreendida (ID 215215760 e ID 215215761), que atestaram a presença de
3,452g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas) de MACONHA
e
10,924g (dez gramas e novecentos e vinte e quatro miligramas) de COCAÍNA
confiscados na residência de
JAIRO
e
KAUAN,
e de
13,448g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas) de COCAÍNA e 105,245g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas) de MACONHA
confiscados na casa de
THIAGO
, do relatório policial (ID 215215824 - págs. 21/35), da decisão que deferiu as buscas e apreensões no bojo da “Operação Atalaia” (ID 215215824 - págs. 42/49) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente às
autorias delitivas
, nada obstante os apelantes neguem em juízo o envolvimento com o comércio malsão, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-los no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Interrogado judicialmente,
THIAGO VINICIUS DE JESUS
disse que não comercializa drogas, apenas faz uso de substâncias proscritas, ressaltando, inclusive, que as porções apreendidas em sua residência se destinavam exclusivamente ao consumo próprio. Mencionou não saber o motivo para
Wecksley
estar inventando essa história de que estava sendo mantido em cativeiro, pois ele e a namorada residiam no imóvel em que foram localizados pela polícia, tendo até mesmo um coelho de estimação no local.

KAUAN BRITO CAMPOS
, que na delegacia havia confessado que vende droga, dizendo “
sou aviãozinho”
(ID
215215720), ao ser interrogado perante a autoridade judiciária negou a prática da mercancia espúria, declarando-se tão somente usuário e ter adquirido os entorpecentes apreendidos em sua casa para o consumo próprio. Sustentou que, quando a polícia chegou naquele imóvel, estava dormindo em uma rede do lado de fora, enquanto
JAIRO
e Dara estavam em um dos quartos e, no outro,
Wecksley
e
Vitoria
. Confirmou que esses dois últimos contaram aos agentes estatais que estavam sendo mantidos em cárcere privado, contudo, nega tal fato, alegando que residiam naquele imóvel, desconhecendo a razão para terem inventado essa história de cativeiro.

Já
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
ressaltou em seu interrogatório judicial que não estava no local em que os corréus foram presos e apreendidas as drogas, pois se encontrava na casa de sua amiga Jucilene, onde nada de ilícito foi localizado. Aduziu já ter feito uso de entorpecentes, mas desde o nascimento de sua filha, não consome mais substâncias ilícitas. Negou que
Wecksley
e
Vitória
tenham sido sequestrados, pois nunca os viu amarrados e frequentavam os churrascos com os demais apelantes, frisando, inclusive, que
Wecksley
saía para jantar na casa da mãe dele. Disse acreditar que esse rapaz inventou essa história de que estava sendo mantido em cativeiro porque tinha saído há pouco tempo de um centro de ressocialização e estava com receio de ser preso novamente.

O sentenciado
JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, a qual afirmou que se destinava exclusivamente ao consumo, pois nega praticar a mercancia espúria de drogas. Contou que
Wecksley
era seu amigo e estava passando alguns problemas com a família dele, razão pela qual decidiu ajudá-lo, chamando-o para morarem e trabalharem juntos. Disse que, posteriormente, esse rapaz começou a namorar
Vitória
, a qual mudou-se para a sua casa, onde também residia
KAUAN
. Afirmou que, no dia em que a polícia foi até o local, estavam na moradia o interrogado, Dara, com a qual havia saído no dia anterior,
KAUAN
,
Wecksley
e
Vitória
, ressaltando que esses últimos não estavam sendo mantidos em cativeiro, pois estavam na posse do celular e, inclusive, foram eles que abriram a porta para os agentes estatais adentrarem. Alegou não ter conhecimento do porquê inventaram essa história de sequestro e extorsão, uma vez que inexistia dívida a ser quitada.

E
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
, quando ouvida em audiência, depôs no sentido de que havia conhecido
JAIRO
há uns quinze dias e estava tendo um relacionamento amoroso com ele. Em relação à
Wecksley
e
Vitória
, contou ter conhecido os dois posteriormente, tendo virado amiga da última. Pontuou não ter visto os esses dois em situação de cativeiro, pois todos eram amigos e saiam juntos, inclusive, um dia antes de sua prisão, havia tirado uma fotografia com
Vitória
e postado em sua rede social [
facebook
]. Afirmou que não morava na residência do
JAIRO
e que tinha sido a primeira vez que pernoitava no local, tendo acordado com a polícia adentrando o imóvel, ocasião em que afirma que a porta da casa estava aberta, sendo que a declarante e seu namorado estavam dormindo em um quarto e, em outro, encontravam-se
Wecksley
e
Vitória.
Por fim, declarou-se apenas usuária de maconha e cocaína.

A seu turno, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Firmino Morais da Silva Júnior
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou ter feito parte da equipe responsável pelo cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência situada na rua Turmalina, esquina com a rua Santa Maria. Disse que, no local, os policiais depararam-se com
KAUAN
deitado em uma rede na área da frente; já no interior do imóvel, em um primeiro cômodo, localizaram
Wecksley
e a adolescente
Vitória
, e no outro quarto,
JAIRO
e Dara.

Aduziu que, realizadas as buscas, na posse de
KAUAN,
foram apreendidos envelopes do tipo
ziplock
, comumente utilizados para o armazenamento de droga; e, no interior da moradia, água boricada, munição calibre .38, porções de maconha e cocaína, além dos outros objetos elencados no auto circunstanciado.

Mencionou, outrossim, que
Wescley
e
Vitória
contaram a outros agentes estatais que tinham sido sequestrados por quatros indivíduos, dos quais se lembravam de
FERNANDA
e
THIAGO
, e levados para aquele imóvel, que era a casa de
JAIRO
, onde estavam sendo torturados para que quitassem uma dívida proveniente da perda de entorpecentes e armas de fogo pertencentes à organização criminosa.

Corroborando, o policial civil
Eládio Crisóstomo de Oliveira
narrou em juízo que participou da equipe de apoio que se deslocou até a casa de
THIAGO
, o qual tinha sido apontado como um dos sujeitos que participou de um “salve” dado nas vítimas que estavam sendo mantidas em cativeiro na casa do
JAIRO
. No local, afirmou que os agentes estatais chamaram pelos moradores, porém não foram atendidos, razão pela qual fizeram o arrombamento, já que ouviram um barulho vindo de dentro da residência. Ao adentrarem o imóvel, depararam-se com
THIAGO
, uma senhora e uma criança e, nas buscas empreendidas, foram localizadas porções de pasta-base e maconha, acondicionadas em gavetas e na parte de cima de um guarda-roupas, sendo, então, o increpado levado preso em flagrante.

E o investigador
Danilo Ribeiro dos Santos
, durante a audiência, esclareceu que vários mandados de busca e apreensão tinham sido expedidos no bojo da “Operação Atalaia”, tendo participado do cumprimento daquele cujo alvo era a suspeita chamada Greice. Mencionou que, depois de cumprida essa diligência, sua equipe foi chamada para dar apoio na residência do apelante
JAIRO
, vulgo “Nenego”, onde foram detidos o morador, outro rapaz cujo nome não se recorda e Dara.

Além disso, no local também foram encontrados
Wecksley
e a namorada dele, que choraram bastante e agradeceram a chegada da polícia, ao contarem que estavam sendo mantidos em cativeiro naquela moradia há alguns dias, sendo torturados por
JAIRO, THIAGO
e
FERNANDA
; inclusive, no dia anterior, tinham sido levados a um lixão, onde foram agredidos fisicamente e ameaçados com armas de fogo. Segundo as vítimas, o “salve” estava sendo dado em decorrência de uma dívida em dinheiro que possuíam com o Comando Vermelho no valor aproximado de R$ 50.000,00.

O testemunhante prosseguiu alegando que, depois de citados os nomes de
THIAGO
e
FERNANDA
, os investigadores deslocaram-se até o endereço em que poderiam encontrá-los. Disse que a residência estava fechada, mas que ouviram um barulho vindo de seu interior, tendo, então, os policiais procedido o arrombamento para o adentramento tático, ocasião em que avistaram
THIAGO
, uma senhora e uma criança. Ademais, na busca empreendida nessa localidade, afirmou terem sido apreendidas porções de maconha e uma de cocaína. Quanto à
FERNANDA
, disse que foi detida em outro local, não tendo participado dessa diligência.

Fortificando a tese acusatória, o ofendido
Wecksley Santos Matos
, ao depor durante a instrução criminal, declarou que ele e sua namorada
Vitória
foram levados por
FERNANDA
e
THIAGO
para a residência em que foram localizados pela polícia, onde ficaram em cativeiro por cerca de duas a três semanas, sendo ameaçados para que quitassem a dívida correspondente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e estavam sob os cuidados de Bruno. Afirmou que não tinha relação alguma com o sumiço de tais coisas, acreditando ter sido levado pelos sentenciados somente porque conhecia o Bruno e lhe emprestava sua motocicleta.

Acrescentou que os apelantes comercializavam entorpecentes e se diziam integrantes do Comando Vermelho. Asseverou que
FERNANDA
e
THIAGO
sempre os ameaçavam, dizendo que o declarante iria cavar a cova em que as vítimas seriam enterradas vivas, caso não quitassem a dívida; enquanto
JAIRO
e
KAUAN
eram os responsáveis por vigiar constantemente os ofendidos. Mencionou que chegou a ser enforcado com um coberto por
JAIRO
e
THIAGO
, chegando a desmaiar, mas ressaltou que sua namorada não estava presente durante as ameaças e agressões que sofrera. Por fim, sustentou que saiu duas vezes daquele imóvel para visitar sua genitora, mas que ficou sendo vigiado pelos suspeitos durante todo o tempo que permaneceu fora.

Semelhantemente narrou a vítima
Vitoria Tamires Ferreira da Silva
judicialmente, a qual confirmou ter sido mantida em cativeiro juntamente com seu namorado, porque os apelantes
FERNANDA, THIAGO, JAIRO
e
KAUAN
, que se diziam membros do Comando Vermelho, queriam que os ofendidos pagassem o valor de R$ 33.700,00 referente a armas de fogo e entorpecentes que tinham sumido e estavam na posse de Bruno, um amigo de
Wecksley
. Alegou que durante todo o tempo que ficaram naquele imóvel não podiam sair, tendo
JAIRO
e
THIAGO
amarrado seus pés e mãos, enquanto
FERNANDA
ameaçava-lhe constantemente, dizendo que iriam matá-la aos poucos. Além disso, asseverou que a sentenciada também chegou a dizer que tinham cortado o pescoço e as orelhas de
Wecksley
.

Em derradeiro, as testemunhas de defesa
Claudimar da Silva dos Campos
e
Jucilene Luiz da Silva
nada esclareceram acerca dos fatos, tendo o
primeiro
afirmado em audiência de instrução ser genitor do apelante
KAUAN
e já tê-lo visto fazendo consumo de maconha, mas nunca vendendo narcóticos. Asseriu que ter encontrado algumas vezes
Wecksley
na residência em que foi localizado pela polícia.

Por sua vez,
Jucilene
esclareceu em juízo que a sentenciada
FERNANDA
chegou em sua casa por volta das 07h, dizendo que a polícia estava atrás dela e pediu para ficar no local, onde foi presa lá pelas 15h. Afirmou que conhece os demais apelantes, que são amigos entre si, mas não sabe do envolvimento deles com os crimes imputados. Pontuou que, um dia antes das prisões, viu
Wecksley
e
Vitória
andando de motocicleta pela cidade, não tendo conhecimento de que estavam sendo extorquidos para quitarem uma dívida.

Nessa conjuntura,
enumeradas as provas orais constantes dos autos, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, estão corroboradas pelos depoimentos das vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
Wecksley
e
Vitória
, que foram localizados pelos agentes estatais na casa de
JAIRO
, que era alvo de um dos mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da “Operação Atalaia”, deflagrada no intuito de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na comarca de Barra do Garças/MT, as quais não deixam dúvidas de que os apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
estavam praticando a mercancia espúria de drogas.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, o exame concatenado dos boletins de ocorrência n.º 2023.231744 (ID 215215703) e n.º 2023.231844 (ID 215215704),
dos termos de exibição e apreensão (ID 215215711 ao ID 215215713) e dos laudos definitivos de constatação da droga apreendida (ID 215215760 e ID 215215761) revela que no imóvel em que residiam
JAIRO
e
KAUAN
foram apreendidas
03 (três) porções de MACONHA, totalizando 3,452g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas)
,
dois invólucros de COCAINA, pesando 10,924g (dez gramas e novecentos e vinte e quatro miligramas), duas colheres com resquícios dessa mesma substância proscrita e 05 (cinco) frascos de água boricada;
bem como na residência de
THIAGO

03 (três) porções de COCAÍNA, pesando 13,448g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas), e 03 (três) porções de MACONHA, com massa total de 105,245g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas).

Aliado a isso, ressai do relatório policial de ID 215215824 - págs. 21/35, que
JAIRO
e
FERNANDA
já eram alvo de investigação por envolvimento com o narcotráfico e o delito de porte ilegal de arma de fogo no bojo da “Operação Atalaia”, sendo o endereço do
primeiro
apontado como o local em que “
além da venda de droga, é utilizado para guardar armas”
, e a
segunda
era “
distribuidora de drogas, a droga chega para ela, que a guarda e distribui para que outros façam a venda no varejo. Além disso, possui armas de fogo em sua guarda”
.

E mesmo que no endereço de
FERNANDA
não tenha sido realizada a busca, já que ressai do auto de cumprimento de ordem de busca e apreensão domiciliar de ID 215215826 - págs. 3/4 que “
não havia movimentação de pessoas, porém, por uma janela visualizamos que haviam móveis dentro da casa, perguntamos ao vizinho da esquerda, Sr. José Antunes sobre os moradores daquela casa, este respondeu que não conhecia, mas que se mudaram a uns 10 dias, que a casa pertence a seu filho, Bruno da Costa, que os móveis que estão na casa são de Bruno e que ele foi para uma fazenda com a mãe. Perguntamos ao vizinho de frente, Sr. Careito, este disse que Fernanda se mudou a uns dez dias, que a casa pertence a Bruno que no momento está na fazenda”
, tal fato não afasta o seu envolvimento com o narcotráfico, visto que os demais elementos probatórios dos autos deixam em evidência que estava praticando a mercancia espúria com os demais corréus.

Assim, tais elementos são aptos e suficientes para a certeza necessária da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 pelos sentenciados, de tal sorte que tal convicção deve prevalecer sobre suas isoladas negativas de autoria.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora as i. defesas técnica insistam na alegação de que os acusados são apenas usuários de drogas, condição essa alegada por eles em juízo, curial ponderar que tal fato não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Por outro lado,
consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição dos apelantes
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre os apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
.

Isto porque, não obstante os
investigadores da Polícia Judiciária Civil
tenham afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que havia sido deflagrada a “Operação Atalaia”
no intuito de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da qual havia sido expedidos diversos mandados de busca e apreensão, dentre os quais, tinha como alvos os endereços de
JAIRO
e
FERNANDA,
e que as vítimas
Wecksley
e
Vitória
declararam nas duas fases da persecução penal que estavam sendo mantidas em cárcere privado na residência de
JAIRO
para que quitassem uma dívida oriunda do sumiço de entorpecentes e armas de fogo pertencentes ao Comando Vermelho, facção criminosa esta da qual os apelantes seriam integrantes
, não é possível extrair da prova oral e documental,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os sentenciados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas a fim de regimentar a associação presente ou contínua deles; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição dos oras apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159, §1.º, DO CP OU, SUBSIDIARIAMENTE, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 146 DO MESMO
CODEX
:

Requerem, ainda, as i. defesas técnicas a absolvição de todos os apelantes pelo crime de extorsão mediante sequestro ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal. Contudo,

mais uma vez sem razão
!

A

materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 215215701), dos boletins de ocorrência (ID 215215703 ao ID 215215705) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Nesse ponto, importante frisar que o delito de extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159 do Código Penal, diferentemente da conduta prevista no art. 158 do mesmo
codex
[extorsão], não exige o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mas tão somente que haja a privação da liberdade da vítima, com o fim de o agente obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.

Trata-se de crime formal que,
consoante preconiza o doutrinador Rogério Grego, consuma-se “
quando o agente pratica a conduta prevista no núcleo do tipo, vale dizer, quando realiza o sequestro, com a privação da liberdade ambulatorial da vítima, independentemente da obtenção da vantagem, como condição ou preço do resgate, que se configura como mero exaurimento do delito
” (GREGO, Rogério. Código penal comentado – 16. ed. – Barueri/SP: Atlas, 2023).

Assim,
ainda que os exames de corpo de delito realizados nas vítimas (ID 215215792 e ID 215215793) não tenham detectado lesões macroscópias, não há como afastar a materialidade do delito ora em análise, se os demais elementos probatórios dos autos deixam patente que foram mantidas com a liberdade privada por mais de 24h (vinte e quatro horas) pelos apelantes, os quais objetivavam receber um valor em dinheiro referente a drogas e armas de fogo que tinham sumido, como ocorre
in casu.

Concernente às
autorias
, muito embora todos os apelantes tenham negado a prática do delito de extorsão mediante sequestro, sustentando que
Wecksley
e
Vitória
residiam no imóvel em que foram localizados pela polícia, inclusive, mantinham um animal de estimação [coelho] no local, inexistindo dívida a ser quitada com os sentenciados, a i. defesa técnica não se incumbiu de trazer provas aptas a amparar as narrativas dos condenados, sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Por outro lado, quando inquirido em juízo,
Wecksley Santos Matos
foi enfático em dizer que ele e sua namorada foram levados por quatro indivíduos, dentre os quais

FERNANDA
e
THIAGO,
até a casa de
JAIRO
, onde também estava
KAUAN
e, no local, tais sujeitos mantiveram os ofendidos em cativeiro por cerca de duas a três semanas para que pagassem um valor em dinheiro referente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e estavam sob a guarda de um terceiro chamado Bruno. Esclareceu que não tinha relação alguma com tais coisas desaparecidas, acreditando que foi levado pelos sentenciados tão somente porque conhecia Bruno e, às vezes, emprestava a ele sua motocicleta.

Ressaltou que, conquanto não tenham ficados trancados em um cômodo e, inclusive, o declarante tenha saído em duas oportunidades para visitar sua genitora, eram vigiados todo o tempo pelos condenados, principalmente por
JAIRO
e
KAUAN
, aos quais incumbia essa tarefa. Além disso, os ofendidos não tinham acesso a celulares.

Expôs, também, que era constantemente ameaçado, inclusive de morte, por
FERNANDA
e
THIAGO
, os quais diziam que, caso a dívida não fosse quitada, o depoente teria que cavar a cova em que ele e sua namorada seriam enterrados vivos. Acrescentou que, em certa ocasião, foi enforcado com um cobertor por
JAIRO
e
THIAGO
e chegou a desmaiar.

A adolescente
Vitoria Tamires Ferreira da Silva
, em seu depoimento judicial, confirmou ter sido mantida em cativeiro pelos apelantes, juntamente com seu namorado, por cerca de uma semana. Asseverou que os sentenciados cobravam o valor de R$ 33.700,00, as armas de fogo e a droga que tinham sumido e estavam na posse de Bruno. Contou ter sido ameaçada por
FERNANDA
, a qual disse que já tinham cortado o pescoço e as orelhas de
Wecksley
e a próxima seria a depoente, caso a dívida não fosse quitada. Mencionou que foi amarrada nas mãos e nos pés por
JAIRO
e
THIAGO
e colocada em um quarto. Outrossim, afirmou que os condenados ligavam para um sujeito de alcunha “Chefinho”, “Bonezinho”, que é do Comando Vermelho.

Corroborando, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Firmino Morais da Silva Júnior
,
Eládio Crisóstomo de Oliveira
e
Danilo Ribeiro dos Santos
foram uníssonos em declarar sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
JAIRO
, localizaram em um dos quartos os ofendidos
Wecksley
e
Vitória
, os quais, chorando bastante e muito agradecidos pela chegada da polícia, pois temiam por suas vidas, contaram que, há cerca de uma semana, tinham sido sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais
FERNANDA
e
THIAGO,
e mantidos em cárcere privado naquele imóvel, sendo constantemente torturados psicológica e fisicamente para que quitassem uma dívida oriunda de drogas.

Acrescentaram ter
Wecksley
chegado a desmaiar em certa ocasião e acordado posteriormente em um lixão, onde os apelantes fizeram uma chamada de vídeo com membros do Comando Vermelho que deram um prazo para a entrega do dinheiro, caso contrário, os ofendidos seriam executados, em uma espécie de “
salve”
realizado pela facção criminosa.

Desta feita, ficou evidente nos elementos probatórios dos autos que as vítimas
Wecksley
e
Vitória
, essa menor de 18 (dezoito) anos ao tempo dos fatos, foram sequestradas e
mantidas com a liberdade restrita por mais de 24h, sob o jugo de
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
, sofrendo constantes ameaças de morte, sendo a liberação delas especificamente condicionada ao pagamento de uma dívida oriunda do tráfico, a caracterizar a prática do crime tipificado no art. 159, §1.º, do Código Penal.

Assim, caracterizadas as elementares da extorsão mediante sequestro, não há como a conduta atribuída aos apelantes ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, visto que este é subsidiário, ou seja, somente aplicável se a conduta não caracterizar delito mais grave e,
in casu
, como já demonstrado alhures, ficou evidenciado o fim específico dos agentes de obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, de modo que o comportamento antijurídico é mais grave do que o mero constrangimento ilegal e, portanto, os agentes devem ser penalizados nos termos do art. 159, §1.º, do Código Penal e não do art. 146 do mesmo
codex.

Por conseguinte, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes pelo crime tipificado no art. 159, §1.º, do Código Penal,
tornando inviável os pleitos absolutórios, assim como os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 146 do Código Penal.

4.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO IMPOSTAS A TODOS OS APELANTES
:

Pleiteiam, ainda, todos os apelantes que, na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 159, §1.º, do Código Penal, seja afastada a depreciação do vetor judicial da
culpabilidade
, pois entendem estar lastreada em elementos inerentes ao tipo penal e, na segunda fase da dosimetria, pugnam o afastamento da agravante genérica do
motivo fútil
, que dizem não estar idoneamente fundamentada.

Com efeito, depreende-se da r. sentença que, para o delito de extorsão mediante o sequestro, em relação a todos os condenados, a circunstância judicial da
culpabilidade
foi valorada negativamente sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Em relação à
culpabilidade
, observa-se que os acusados mantiveram as vítimas por mais de uma semana em seu poder, em constantes agressões físicas, inclusive com sessões de enforcamento que levavam ao desmaio; além de violência psicológica no sentido de que fariam as vítimas ‘cavarem a própria cova’ e ‘assistir um ao outro morrer’, além de grave ameaça exercida com emprego de arma e pedaços de madeira, conforme ressaltado pelas vítimas quando inquiridas durante a persecução penal”
(ID 215212525 - pág. 23).

Partindo da premissa de que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, não encontro motivos para afastar, no caso em apreço, a depreciação deste vetor judicial.

Isso porque, como bem delineado no tópico anterior, ainda que não tenham ficado comprovadas as agressões físicas perpetradas contra os ofendidos, os elementos probatórios dos autos não deixam dúvidas de que, durante o período que ficaram com suas liberdades privadas, o que durou cerca de uma semana, foram ameaçados constantemente, inclusive, de morte, chegando os apelantes a dizer que teriam que cavar a própria cova em que seriam enterrados vivos, caso não obtivessem o valor correspondente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e pertenciam ao grupo criminoso, o que, por óbvio, confere maior reprovabilidade ao comportamento antijurídico, justificando o incremento das sanções basilares dos condenados.

Já no segundo momento de individualização das penas deste delito, ao reconhecer a incidência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
, o MM. Magistrado sentenciante esclareceu que “
o crime de extorsão foi perpetrado exclusivamente em razão de dívida ligada diretamente ao tráfico de drogas, o que demonstra a torpeza da ação”
.

E, de fato, o sequestro das vítimas para cobrar-lhes uma dívida oriunda do sumiço de entorpecentes e armas de fogo que pertenciam aos apelantes consiste em motivação repudiada moral e socialmente, totalmente desprezível, razão pela qual não há em falar em fundamentação inidônea para o reconhecimento, em face dos sentenciados, da agravante genérica do motivo torpe.

Logo, não merece retificação alguma as penas estabelecidas aos recorrentes para o crime de extorsão mediante sequestro.

5.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1.º, DO CP EM PROL DO APELANTE
KAUAN
,

EM RELAÇÃO À SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO:

Nada obstante o esforço defensivo para tentar convencer que o apelante
KAUAN
faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
§1º do artigo 29 do Código Penal
, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, pois sua participação seria de somenos importância,
a pretensão não merece prosperar
.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de
autor
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria objetivo-formal
, segundo a qual
autor
é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.º 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada
teoria do domínio do fato
,

desenvolvida por Hans Welzel, de acordo com a qual
autor
não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas, também, aquele que detém o
controle finalístico
sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

No caso ora em análise, observa-se das oitivas judiciais dos
Wecksley Santos Matos

e

Vitoria Tamires Ferreira da Silva
que foram sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais,
Fernanda
e
Thiago
, e levados para o imóvel em que posteriormente foram localizados pela polícia, onde foram mantidos com suas liberdades restritas, sendo constantemente vigiados por
KAUAN
e
Jairo,
além de ameaçados pelos sentenciados, em especial aqueles dois primeiros.

Ademais, contaram que
KAUAN
eram quem fazia as ligações de videochamada para o sujeito que se identificava como “chefe”, o qual repassava as coordenadas para os ora apelantes efetuarem a cobrança do valor referente a drogas e armas de fogo pertencentes ao grupo criminoso que tinham sumido, determinando, inclusive, o prazo que seria dado aos ofendidos para a quitação dessa dívida, sob pena de serem mortos.

Desta feita, inexistem dúvidas de que houve um ajuste prévio e a cooperação recíproca dos sentenciados, com a atuação do apelante
KAUAN
como um dos sujeitos que ficava vigiando as vítimas para que não deixassem o cativeiro e, ainda, que entrava em contato com comparsas não identificados para que os condenados recebessem as diretrizes de como aplicar o “salve”, o que foi relevante para a consumação do delito tipificado no art. 159, §1.º, do CP, a reconhecê-lo como coautor do crime, condição esta que impede seja beneficiado como pleiteado.

A propósito, por total pertinência, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença que trata do tema, cujas razões de decidir integro a este voto:

“
Ademais, não há que se falar em
participação de menor importância
quanto ao acusado
Kauan
, eis que ele já era praticante do tráfico de entorpecentes e outros crimes a serviço do Comando Vermelho, bem como
esteve presente na residência onde

as vítimas eram mantidas em cárcere por quase duas semanas, sendo subjugadas constantemente justamente para “darem conta” de armas e drogas pertencentes à aludida Organização Criminosa. Ademais, ao que indicam as provas produzidas, sua função era a de “comunicador”, fazendo o elo entre os demais acusados e o provável “chefe/gerente/disciplina” da Orcrim que se encontrava em outro local conduzindo o “salve” contra as vítimas.

Portanto,
a “função” de ser intermediador de ordens diretas de “chefe/gerente/disciplina” de membro de Orcrim aos executores dos “salves”, não merece ser vista como irrelevante ou menos importante no contexto dos fatos. Pelo contrário, nesses delitos, a comunicação com os “chefes” é de grande importância para a consecução dos delitos, já que sua consumação, normalmente depende do “OK” de quem geralmente está “do outro lado da linha”, o que inclusive foi confirmado pelas vítimas quando relataram que o “chefe”, suposto “bonezinho”, não estava presente, mas que se comunicava pelo telefone utilizado por Kauan
.

Além disso, as vítimas eram mantidas reclusas e submetidas a ameaças e agressões em sua presença em sua própriaresidência em comum com o acusado Jairo
” (ID 215212525 - págs. 16/17).

Portanto, não admitida a participação de menor importância do apelante
KAUAN
, descabe falar em aplicação da fração máxima de diminuição da pena, prevista no art. 29, §1º, do CP.

No mesmo sentido é o precedente deste eg. Sodalício,
in verbis:

“
Restando comprovado pelo conjunto probatório que ambos os recorrentes concorreram decisivamente para o crime, com o domínio do fato e em participação direta e ativa, fica inviabilizada incidência do art. 29, § 1º, do Código Penal”

(TJ-MT - APL: 00039897020198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2019).

Assim, mantém-se a pena do apelante
KAUAN
imposta na r. sentença para o delito de extorsão mediante sequestro.

6.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 – PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE
KAUAN
:

Requer, ainda, o apelante
KAUAN
o reconhecimento em seu favor da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”, com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois) terços; e, do cômputo dos autos, entendo que
o pleito não faz jus à acolhida!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se que, conquanto o apelante
KAUAN
, nesta instância revisora, tenha sido absolvido da prática do delito de associação ao narcotráfico, suas condenações pelo tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro foram ratificadas; e, consoante o entendimento firmado na jurisprudência, tal fato denota a dedicação do agente a atividades criminosas, vedando-se, por conseguinte, que seja beneficiado com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, do Código Penal, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Desta feita, ainda que, à época do fato, o ora apelante fosse primário, não faz jus ao benefício pleiteado, porque foi condenado de forma concomitante pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, estando demonstrada a sua dedicação às atividades criminosas, de modo que não satisfaz os requisitos previstos no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Por conseguinte, não retificada suas sanções nesta instância revisora, não há falar em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

7.

DO ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) ENTRE TODOS OS DELITOS POR QUAIS RESTARAM CONDENADOS OS APELANTES
:

Esforçam-se as i. defesas técnicas para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro pelos quais os apelantes foram condenados, sob a alegação de que cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação. Entretanto, a
razão não lhe assiste
!

O
concurso material de crimes
, também chamado de real, previsto no art. 69 do CP, ocorre quando, mediante mais de uma conduta, o agente obtém mais de um resultado, ou seja, pratica dois ou mais crimes, ocasião em que se opera a somatória das penas aplicadas a cada um dos ilícitos.

Por sua vez, conforme dicção do art. 70 do CP, o
concurso formal de crimes
, conhecido, outrossim, como ideal, se dá por meio de uma única conduta, que resulta na prática de mais de um delito, sendo ao agente aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, acrescida, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio).

No caso em apreço, as provas colhidas nas duas etapas da persecução penal evidenciam que, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do apelante
JAIRO
, em razão de suspeitas de seu envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais apreenderam no interior do imóvel, onde também residia
KAUAN,
porções de maconha e cocaína, além de cinco frascos de ácido bórico, comumente utilizado no preparo de narcótico para a comercialização.

Ademais, nesse mesmo endereço, foram localizados os ofendidos
Wecksley
e a adolescente
Vitória
, os quais afirmaram que há mais de uma semana tinham sido sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais
FERNANDA
e
THIAGO
, e levados para aquela casa, em que estavam mantidos com a liberdade restrita, sendo constantemente ameaçados por tais sujeitos, além de vigiados a todo momento, principalmente por
JAIRO
e
KAUAN,
ficando a liberação das vítimas especificamente condicionada ao pagamento de um valor em dinheiro, em razão do sumiço de entorpecentes e armas de fogo que pertenciam ao grupo criminoso.

Com isso, os agentes estatais deslocaram-se até a residência de
THIAGO
e, realizada a revista domiciliar, apreenderam outras porções de maconha e cocaína, levando-o preso em flagrante pelo envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e extorsão mediante sequestro.

Desse modo, como bem frisado na r. sentença, os elementos probatórios constantes nos autos levam à conclusão de que, entre os crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 159, §1.º, do Código Penal há “
autonomia e independência de dolos, inexistindo relação de continuidade, pela diversidade de bens jurídicos atingidos, bem como inexistindo concurso formal pela diversidade de ações”
(ID 215212525 – pág. 25).

Por consequência, resta induvidoso que, mediante duas ações, praticadas em contextos fáticos diversos, os condenados praticaram dois delitos, quais sejam, o tráfico de drogas e a extorsão mediante sequestro, não existindo razão para considerar a aplicação da regra do art. 70 do CP, tal qual postulado pelas i. defesas, pois evidente que houve concurso material entre os delitos.

8.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS CONDENADOS:

Uma vez que neste voto todos os apelantes foram absolvidos pelo crime de associação ao narcotráfico, persistindo tão somente suas condenações pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, ficam doravante suas penas estabelecidas das seguintes formas:

-
THIAGO VINICIUS DE JESUS
restou condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
; e pelo delito tipificado no art. 159, §1.º, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à sanção de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os delitos, fica sua pena final e definitiva em
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

-
KAUAN BRITO CAMPOS
restou condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
; e pelo delito tipificado no art. 159, §1.º, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à sanção de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os delitos, fica sua pena final e definitiva em
21 (vinte e um) anos e 04 (meses) de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro;

- JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
restou condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
; e pelo delito tipificado no art. 159, §1.º, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à sanção de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os delitos, fica sua pena final e definitiva em
31 (trinta e um) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro;

-
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
restou condenada pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; e pelo delito tipificado no art. 159, §1.º, na forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à sanção de
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os delitos, fica sua pena final e definitiva em
27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.

9.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona toda a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente por
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS
e
JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e autonomamente por
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
,
rejeitando-se

a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para absolver os réus da imputação da prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, de modo que ficam suas penas finais e definitivas reajustadas nos seguintes termos:

-
THIAGO VINICIUS DE JESUS
à pena de
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro;

-
KAUAN BRITO CAMPOS
à pena de
21 (vinte e um) anos e 04 (meses) de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro;

- JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
à pena de
31 (trinta e um) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro;

-
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
à pena de
27 (vinte e sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.

No mais, ratifico integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1008335-93.2023.8.11.0004.

Frente à mudança dos quantitativos de penas
e tendo em vista que já foram expedidas as Guias de Execução Penal Provisória dos apelantes,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação dos cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024